Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VEÍCULOS OFERECIDOS COMO GARANTIA DA DÍVIDA E O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O CREDOR, OS BENS E OS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível efetivar a compensação entre os veículos oferecidos como garantia da dívida e o valor do débito executado, tendo em vista que os proprietários dos veículos são terceiros que não participaram da lide.
2. Não havendo qualquer contrato de cessão de direitos assinado pelos legítimos proprietários dos veículos, fica impossibilitada a penhora, venda e transferência dos bens.
3. Inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários, é imprescindível que o exequente proceda à devolução dos veículos, evitando assim o enriquecimento ilícito.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.